Tribunal: TJSP
Processo: 0002058-75.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL LEVE E DANO QUALIFICADO – Preliminar – Inversão na ordem das alegações finais – Não ocorrência – Defesa que, após perder o prazo, pediu suspensão do prazo e, em seguida, por livre e espontânea vontade, juntou seus memoriais antes de qualquer manifestação do órgão ministerial e

Ementa:
APELAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL LEVE E DANO QUALIFICADO – Preliminar – Inversão na ordem das alegações finais – Não ocorrência – Defesa que, após perder o prazo, pediu suspensão do prazo e, em seguida, por livre e espontânea vontade, juntou seus memoriais antes de qualquer manifestação do órgão ministerial e do juízo – Inteligência ao art. 565 do CPP – Ausência de prejuízo – MÉRITO - Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelas provas colhidas nos autos - Palavras dos policiais militares corroboradas pelo conjunto probatório – Validade – Depoimentos que se revestem de fé pública – Exame clínico que comprovou a embriaguez do acusado - A existência de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora basta para a tipificação da conduta, não sendo necessário exame de sangue ou bafômetro, consoante dispõe o art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/97, incluído pela Lei no 12.760, de 2012 - Delito de perigo abstrato – Dano qualificado - Exigência apenas de dolo genérico – Pleito de absorção da resistência pelo desacato – Impossibilidade – Acusado que foi beneficiado com a absorção do crime mais grave – Defesa que se pauta na pena em abstrato dos delitos – Observância ao art. 59 do Código Penal em relação à dosimetria - Reparado o dano antes do recebimento da denúncia – Redução da pena que se mostra necessária, nos termos do art. 16 do Código Penal – Circunstâncias, porém, que denotam intensa reprovabilidade da conduta do acusado – Regime semiaberto mantido – Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000910490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002058-75.2018.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é
apelante VANILTON BALSALOBRE ROSSI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A
PRELIMINAR e, no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, tão somente a fim de reduzir a pena do crime de dano, nos termos
do art. 16 do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal qual
lançada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 0002058-75.2018.8.26.0638
Origem: 1a Vara Judicial/Tupi Paulista
Magistrado: Dr. Marcus Frazão Frota
Apelante: VANILTON BALSALOBRE ROSSI
Apelado: Ministério Público
Voto no 38357
APELAÇÃO
-
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE,
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL LEVE E
DANO QUALIFICADO Preliminar Inversão na ordem das
alegações finais Não ocorrência Defesa que, após perder o
prazo, pediu suspensão do prazo e, em seguida, por livre e
espontânea vontade, juntou seus memoriais antes de qualquer
manifestação do órgão ministerial e do juízo Inteligência ao
art. 565 do CPP
Ausência de prejuízo
MÉRITO -
Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelas provas
colhidas nos autos - Palavras dos policiais militares
corroboradas
pelo
conjunto
probatório

Validade

Depoimentos que se revestem de fé pública Exame clínico que
comprovou a embriaguez do acusado - A existência de sinais que
indiquem a alteração da capacidade psicomotora basta para a
tipificação da conduta, não sendo necessário exame de sangue
ou bafômetro, consoante dispõe o art. 306, §1o, II, da Lei no
9.503/97, incluído pela Lei no 12.760, de 2012 - Delito de perigo
abstrato Dano qualificado - Exigência apenas de dolo genérico
Pleito de absorção da resistência pelo desacato

Impossibilidade Acusado que foi beneficiado com a absorção
do crime mais grave Defesa que se pauta na pena em abstrato
dos delitos Observância ao art. 59 do Código Penal em relação
à dosimetria - Reparado o dano antes do recebimento da
denúncia Redução da pena que se mostra necessária, nos
termos do art. 16 do Código Penal Circunstâncias, porém, que
denotam intensa reprovabilidade da conduta do acusado

Regime semiaberto mantido Preliminar rejeitada e recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por VANILTON BALSALOBRE ROSSI, em face da r. sentença
de fls. 331/349, que o condenou à pena de 02 anos e 03 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20
dias-multa, bem como à suspensão ou proibição de dirigir pelo
prazo de 12 meses, como incurso nos arts. 303 e 306, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Código de Trânsito Brasileiro, art. 163, parágrafo único, III, art.
329, caput, e art. 129, §6o, na forma do art. 329, §2o, todos na
forma do art. 69, dispositivos do Código Penal.
Inconformada, apela a Defesa, alegando,
preliminarmente, nulidade pelo fato de o Ministério Público ter
apresentado suas alegações finais após a defesa. No mérito,
busca, em síntese, a absolvição dos crimes por falta de provas e
dolo, e, subsidiariamente, requer a absorção do delito de
resistência pelo desacato, reduzindo-se a pena (fls. 371/389).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 394/398), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso (fls. 415/423).
Relatei.
A preliminar não vinga.
Segundo o termo de audiência juntado às fls.
281/282 dos autos, restou consignado que “Ante o requerimento
conjunto das partes, concedo o prazo de 10 dias para manifestação em
alegações finais. Saem os presentes intimados”. Ocorre que a Defesa
deixou de apresentar seus memoriais no período acordado, tanto
que posteriormente solicitou a suspensão do prazo (fls. 283/284).
Os autos foram encaminhados com vista para
o Ministério Público (fls. 288), contudo, antes mesmo de qualquer
manifestação do órgão, tampouco do Juízo, o defensor, por livre e
espontânea vontade, juntou seus memoriais (fls. 291/296).
Dessa forma, tendo em vista que a defesa
juntou suas alegações antes mesmo de qualquer manifestação do
Ministério Público e do Juízo de origem a respeito do pedido
efetuado às fls. 283/284, não há que se cogitar em nulidade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
termos do art. 565 do Código de Processo Penal.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AMEAÇA.
LEI
11340/06.
INVERSÃO
DA
ORDEM
PARA
APRESNETAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES
FINAIS.
APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAUS
PELA
DEFESA
QUANDO
AINDA
SE
ENCONTRAVAM OS AUTOS COM VISTAS AO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
Apresentadas
prematuramente
alegações
finais pela defesa, quando os autos ainda se
encontravam com vista ao Ministério Público,
incabível a pretendida nulidade, na medida em
que deu causa ao resultado, não podendo ser
beneficiada pela própria torpeza, nos termos do
art. 565 do CPP.
2. Agravo regimental improvido.” (AgInt no REsp
1753685 SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, 04/02/19).
“PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DECORRENTE DE INVERSÃO DA ORDEM DAS
ALEGAÇÕES
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
CONDENAÇÃO AMPARADA NOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS COLHIDOS, SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, AO
LONGO
DA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
SUPOSTA NULIDADE
SEQUER APRESENTADA NAS RAZÕES DE
APELAÇÃO CRIMINAL AJUIZADA JUNTO AO
SODALÍCIO
PERNAMBUCANO.
POSSÍVEL
HIPÓTESE DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA
DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA A
REFUTAR
POR
COMPLETO
EVENTUAL
IRREGULARIDADE. VIA ESTREITA E CÉLERE
DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE
DILAÇÕES
PROBATÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
(No
8301/11
MJG HABEAS CORPUS No 108.476/PE PACTE:
BRUNO
JOSÉ
BORGES
BEZERRA
IMPDO:
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATOR:
EXMO.
SR.
MINISTRO
GILMAR
MENDES
HABEAS CORPUS).
A Súmula 523 do STF diz que: “No processo
penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só
o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Evidentemente, não se
trata de falta de defesa, até porque o douto causídico juntou
suas alegações, bem como os documentos pertinentes; muito
menos deficiência, uma vez que a não apresentação no prazo
estipulado foi justificada (fls. 285), não havendo, ainda, qualquer
prejuízo ao réu, tanto que na mesma peça tal fato não foi alegado.
Verifica-se, portanto, que o fato de o Parquet
ter apresentado suas alegações posteriormente às da Defesa se
deu por culpa exclusiva desta, que, como foi visto, juntou aos
autos antes de qualquer deliberação do pedido anteriormente
formulado de suspensão do prazo, por espontânea vontade.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
Passa-se ao mérito.
Consta dos autos que, no dia 06 de maio de
2018, por volta das 23h30min, na Avenida Nove de Julho, 108,
Comarca de Tupi Paulista, o acusado conduziu seu veículo Renault
Logan EXP, cor prata, modelo 2013, placas EVM-2396/Tupi
Paulista, pela via pública, com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool.
Consta ainda que, na mesma data e hora, o réu
deu causa a acidente automobilístico e, culposamente, ocasionou
em Marcos Roberto Auresco ferimentos de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Consta mais que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local acima mencionadas, o acusado desacatou os
policiais militares Fernando Chimelo e Elen Maria Correa,
xingando-os de “vagabunda”, “policial coxinha”, e dizendo que
“paga o seu salário”; ofensas estas que redundaram em vexame,
humilhação, desprestígio e irreverência aos citados funcionários
públicos, que se achavam no pleno exercício de suas funções.
Consta igualmente que, na ocasião descrita, o
apelante opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ao
policial militar Fernando Chimelo, funcionário competente para
executá-lo, causando-lhe, em razão da resistência ofertada,
lesões corporais de natureza leve.
Consta finalmente que, no mesmo dia, horário
e local, o recorrente deteriorou coisa alheia pertencente ao
patrimônio público do Estado de São Paulo, consistindo na viatura
da Polícia Militar Renault Duster 16 E 4x2, branca, placas
GBS-0944, de São Paulo, causando prejuízo de R$ 250,00 ao
erário.
Dada a variedade de condutas narradas na
denúncia, a fim de se evitar tumulto ao processo, analisar-se-á a
prova oral colhida em juízo para, apenas posteriormente,
averiguar cada crime isoladamente de forma organizada.
A testemunha ELEN MARIA CORREA, policial
militar, relatou em juízo que estava em patrulhamento e foram
acionados a comparecer no local para atendimento de um acidente
de trânsito. Lá, soube que a esposa de Vanilton foi estacionar o
seu veículo e acabou atingindo outro. Vanilton, então, tomou a
direção de referido veículo e engatou marcha-a-ré, atingindo
o véiculo pertencente a vítima Marcos Roberto, e lesionando-o
na perna. O réu, durante a abordagem, segurava um copo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
cerveja e uma garrafa na mão, aparentava estar embriagado,
com os olhos avermelhados, odor etílico, voz pastosa,
bastante sarcástico e, quando solicitada sua documentação, ele
se recusou a fornecer, dizendo que era conhecido dos policiais e
não precisava dos documentos. Logo após, ele passou a xingá-los
de policiais de bosta, coxinhas, além de dizer que pagava os
seus salários. Em razão do desacato, foi decretada a sua prisão
e para tanto foi necessário o uso de algemas, quando o réu se
recusou e passou a resistir a prisão, causando lesões culposas
no policial Chimelo. Já dentro do compartimento destinado aos
presos, o réu continuou a se debater, causando danos na
viatura, além de continuar as ofensas, chamando-a de policial
vagabunda.
O policial FERNANDO CHIMELO ratificou o
que dito pela sua colega de farda, acrescentando que quando
tentou algemar o réu, ele resistiu, tendo sido necessário o uso
de força física moderada, quando acabou por lesionar sua
mão, que raspou no solo.
A vítima MARCOS ROBERTO AURESCO, sob
o crivo do contraditório, assegurou que a esposa do réu, ao
estacionar, colidiu com o seu veículo, que já estava estacionado na
via pública. A princípio, se acertou com Patrícia, que era a
condutora, todavia, o réu, embriagado, tomou a direção do
veículo
e,
acionando
marcha-a-ré,
dolosamente
colidiu
novamente com seu veículo, atingindo a sua perna também.
Policiais compareceram ao local, tendo o réu proferido
xingamentos contra eles, bem como resistido à prisão se
debatendo. Outrossim, viu o réu se debatendo no interior do
guarda presos da viatura.
A informante PATRÍCIA ARAÚJO PEREIRA,
esposa do réu, alegou que ao estacionar seu automóvel, Marcos
Roberto começou a gritar que havia atingido o seu automóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
passando a gritar repetidas vezes. Vanilton, então, tomou a
condução do automóvel e engatou marcha-a-ré, atingindo
propositalmente o veículo pertencente à vítima. Vanilton não
estava embriagado, sendo certo que os policiais se apresentaram
de forma grosseira, inclusive, a policial feminina passou a filmar e
rir, ao passo que o policial masculino o arremessou ao solo, com
força desproporcional. Vanilton ficou nervoso e, realmente,
xingou os policiais.
A testemunha ARIEL NUNES DOS SANTOS,
noticiou que era funcionário do estabelecimento comercial
defronte ao qual ocorreu o acidente. Alegou não ter presenciado o
acidente, aduzindo que o réu pediu ao declarante uma cerveja,
não tendo notado nenhum sinal de embriaguez. Disse também que
presenciou o momento em que os policiais abordaram e algemaram
o acusado, que não apresentava reação alguma.
Ao ser interrogado, o réu alegou que estava
em um churrasco, contudo, não ingeriu bebida alcóolica, até
porque estava tomando medicamentos, já que acometido com
depressão. No retorno, pararam no estabelecimento comercial
denominado Assim Assado, quando a vítima Marcos Roberto
passou a gritar que sua esposa (que conduzia o veículo) havia
atingido seu automóvel. Imaginou que ele havia empurrado sua
esposa e ficou muito nervoso, motivo pelo qual tomou a direção
do veículo e engatou marcha-a-ré, atingindo o veículo
pertencente à vítima Marcos Roberto, propositalmente. Entrou
no
estabelecimento
e
pediu
uma
cerveja,
consumindo-a
parcialmente. O policial militar Chimelo chegou de forma
arrogante e, sem motivo, lhe deu voz de prisão, derrubando-o no
chão passando a esfregar seu rosto no solo, sendo tomado por
uma ira incontrolável, nada mais se lembrando. Só lembrou que a
policial militar Ellen estava lhe filmando, motivo pelo qual a xingou
e tentou quebrar a viatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Pois bem.
1)
DO
CRIME
DE
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE (ART. 306 DO CTB)
A materialidade e autoria delitivas estão
satisfatoriamente demonstradas pelo farto conjunto probatório
produzido aos autos, notadamente pelo exame clínico de fls. 24,
tendo o réu apresentado “(...) fala letárgica, sialorréia, midríase,
hálito
etílico,
assim
como instabilidade de marcha e agitação
psicomotora, com sinais clínicos de intoxicação alcoólica aguda”, bem
como pela prova oral colhida em instrução.
O acusado afirmou contraditoriamente que foi
a um churrasco e não ingeriu bebida alcoólica em razão dos
medicamentos que toma, contudo, ao retornar do evento, parou no
estabelecimento palco dos fatos e adquiriu uma lata de cerveja.
Como bem salientou o douto juiz sentenciante,
não faz nenhum sentido o réu não ter bebido inicialmente em um
evento festivo e de lazer para apenas o fazer posteriormente.
De todo modo, o exame juntado aos autos,
bem como os depoimentos dos policiais e da vítima Marcos
ratificam os sinais de embriaguez, dando certeza de que ele
estava alcoolizado e, mesmo assim, assumiu a direção do veículo
automotor.
Daí porque a negativa do réu, bem como o
depoimento de sua esposa, que, aliás, deve ser recebido com
reservas, não possuem nenhuma credibilidade, principalmente
porque contraditórios e infundados. Note-se que às fls. 13/14 a
esposa do acusado narrou que ele estava embriagado e que mesmo
assim assumiu a condução do veículo automotor, em consonância,
portanto, com o restante da prova produzida em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
O delito de embriaguez ao volante, na redação
original do art. 306 da Lei no 9.503/1997 exigia exposição a dano
potencial a incolumidade de outrem, isto é, exigia-se situação de
perigo concreto. Com a redação dada pela Lei 11.705/08, não se
exige mais a demonstração concreta de perigo, bastando que o
condutor do veículo esteja com concentração de álcool por litro
de sangue igual ou superior a 06 (seis) decigramas por litro de
sangue ou 3 (três) décimos de miligrama de álcool por litro de ar
expelido pelos pulmões, no caso do “Bafômetro”.
Depois, houve nova alteração e, com a Lei no
12.760/12, tornou-se ainda mais rigorosa a legislação em vigor,
admitindo que tal comprovação
da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool seja feita por
outros meios de prova, que não o “bafômetro” ou o exame de
sangue. A propósito, confira-se julgado:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
(ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO). ALEGADA NULIDADE DO
AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos
termos do artigo 301 do Código de Processo
Penal, qualquer pessoa pode prender quem
esteja em flagrante delito, razão pela qual não
há qualquer óbice à realização do referido
procedimento por guardas municipais, sendo
certo, ainda, que a lei processual penal, em
momento algum, exige que policiais civis ou
militares sejam acionados para que deem
suporte ou apoio a quem esteja efetuando a
prisão, como aventado na impetração. Precedentes. APONTADA AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. ACUSADO QUE SE
RECUSOU A SE SUBMETER A EXAME DE
SANGUE. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA
DA LEI 12.760/2012. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS
MEIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO
DO
RECLAMO. 1. Na vigência da Lei 11.705/2008,
o exame de sangue ou o teste do bafômetro
eram
considerados
indispensáveis
para
a
comprovação da materialidade do crime de
embriaguez ao volante, sendo certo que o
condutor do automóvel não era obrigado a
realizá-los, sob pena de ofensa ao princípio que
proíbe a autoincriminação. 2. Com o advento
da
Lei
12.760/2012,
o
combate
à
embriaguez ao volante tornou-se ainda mais
rígido,
tendo
o
legislador
previsto
a
possibilidade de comprovação do crime por
diversos meios de prova, conforme se infere
da redação do § 2o incluído no artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro. 3. No
caso dos autos, o crime imputado ao
recorrente ocorreu em 22.3.2013, quando
já vigorava o § 2o do artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro, com a redação dada
pela Lei 12.760/2012, de modo que, diante
da sua recusa em se submeter a qualquer
espécie de teste para a constatação do teor
alcoólico por litro de sangue, admite-se a
prova
da
embriaguez
por
meio
de
testemunhos, circunstância que evidencia a
dispensabilidade do exame de corpo de
delito. 4. Recurso improvido. (RHC 45.173/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
06/05/2014).
Desta feita, tal alteração legislativa incluiu no
tipo referente ao crime de embriaguez ao volante uma nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
circunstância elementar, já que para a configuração do delito em
questão basta a comprovação da condução de veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência.
As formas de constatação da “capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, conforme
o §1o do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, são as
seguintes:
§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760,
de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por
litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no
12.760, de 2012)
II
-
sinais
que
indiquem,
na
forma
disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei
no 12.760, de 2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo
poderá
ser
obtida
mediante
teste
de
alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em
direito admitidos, observado o direito à
contraprova. (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência
entre os distintos testes de alcoolemia para
efeito de caracterização do crime tipificado
neste artigo.
Logo, ainda que o acusado não tivesse
realizado o exame clínico, tal circunstância não teria o condão de
afastar a tipificação do delito, pois, segundo o novo §2o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
306 do CTB, a prova testemunhal também serve para aferir a
conduta prevista no mencionado dispositivo.
Este Tribunal, inclusive, assim já decidiu:
“APELAÇÃO CRIMINAL
EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE e VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO Recurso defensivo Pleito de
absolvição
por
insuficiência
de
prova

Comprovação da embriaguez pelo exame de
verificação de embriaguez; sinais de embriaguez e
palavras de testemunhas
Crime de perigo
abstrato
-
Desnecessidade
de
efetiva
potencialidade lesiva da conduta - Configuração do
crime com a mera condução com a capacidade
psicomotora alterada em razão da embriaguez -
Condenação mantida Pena e regime corretamente
estabelecidos
Substituição da pena inviável -
Recurso
não
provido..”
(APL
30009279720138260279 SP, rel. Camilo Léllis,
4a Câmara de Direito Criminal, 28/01/2016).
“CRIMES DE TRÂNSITO
EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE Condenação Adequação da sentença
Pretensão absolutória ante a alegação de que a
condenação foi lastreada em prova ilícita (coagido
à realização do exame toxicológico de alcoolemia)
Inconsistência Prova hábil acerca da alteração
da
capacidade
psicomotora,
além
de
sinais
indicativos do estado de embriaguez Recurso não
provido, nos termos propostos pelo voto.” (APL
00027312920148260664
SP,
rel.
Ivo
de
Almeida, 1a Câmara de Direito Criminal,
30/09/2015).
Repise-se que, após a vigência da Lei no
11.705/08, o crime de embriaguez ao volante passou a ser
considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, de modo
que dispensa a ocorrência do resultado lesivo ou a colocação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
bem jurídico em risco real e concreto para a sua caracterização.
No delito em questão, o legislador incrimina
um agir que, por si só, é suficiente para merecer a tutela penal,
pois, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, a qual
certamente resta ameaçada mediante a condução de veículo
automotor por motorista embriagado. Confira-se:
“Código
de
Trânsito
Brasileiro.
Crime
de
embriaguez ao volante. CTB, art. 306. Condenação
criminal imposta em primeira instância. Defesa
apela em busca da absolvição. Impossibilidade. A
prova evidencia, com suficiente segurança, a
embriaguez do agente. Os policiais confirmaram
que
o
réu
apresentava
sinais
visíveis
de
embriaguez. Além disso, as demais testemunhas
relataram que, horas antes, o réu chegou a ingerir
bebida alcoólica. Para a tipificação do crime, basta
que a condução do veículo se dê por agente
embriagado, sendo dispensável a demonstração de
condução anormal. O crime é de perigo abstrato ou
presumido. Condenação criminal mantida. Recurso
defensivo a que se nega provimento.” (APL
00010796720138260128 SP, rel. Souza Nery,
9a Câmara de Direito Criminal, 21/10/2015).
No caso em apreço, há provas mais que
suficientes a demonstrar que o réu dirigiu com a capacidade
psicomotora alterada em razão do uso de influência de álcool,
estando visivelmente embriagado, conforme foi fartamente
apurado pela prova oral e também pelo exame clínico.
2)
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
CULPOSA EM FACE DE MARCOS (ART. 303 DO CTB)
A materialidade e autoria delitivas estão
satisfatoriamente demonstradas pelo farto conjunto probatório
produzido aos autos, notadamente pelo laudo pericial de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
60/61, que descreveu “equimose e escoriação em região anterior de perna
direita e (...) torção de tornozelo esquerdo”, concluindo pela existência
de lesões corporais leves, bem como pela prova oral colhida em
instrução.
Apurou-se que, num primeiro momento, a
esposa do acusado estava conduzindo o veículo e, ao estacioná-lo,
atingiu o automóvel a vítima Marcos. Na tentativa de acerto entre
eles, o réu assumiu a direção do veículo, engatou a marcha-ré e,
propositalmente, acelerou, visando danificar o veículo da vítima,
ocasionando danos e, culposamente, lesões em Marcos.
Não há que se falar em ausência de autoria
porque, não bastassem os depoimentos dos milicianos e da vítima
Marcos, o próprio réu e sua esposa confirmaram tal fato.
3)
DOS
CRIMES
DE
DESACATO,
RESISTÊNCIA
E
LESÃO
CORPORAL
EM
FACE
DE
FERNANDO (ART. 331, 329 e 129, TODOS DO CÓDIGO
PENAL)
A materialidade e autoria delitivas dos crimes
restaram incontestes pelos fartos elementos colhidos ao longo
dos autos, sobretudo pelo laudo de fls. 62/63 e pela prova oral.
Os policiais narraram de forma clara a
ocorrência do desacato, haja vista que o acusado xingou os
milicianos Elen Maria Correa e Fernando Chimelo de policiais de
bosta, coxinhas, dizendo-lhes que pagava os salários deles e ainda
chamou a policial Elen de policial vagabunda.
E
tais
depoimentos
são
revestidos
de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados no
importante dever de proteção da população e investigação de
crimes. Desse modo, não se pode desmerecer o depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tal depoimento reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
principalmente
quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, não havendo
provas e sequer indícios - de que teriam o único intuito de
incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).
Diferentemente do que quer fazer crer a
defesa, o réu ofendeu direta e voluntariamente a honra e o
prestígio dos funcionários públicos com a consciência de atingi-los
no exercício e por causa de suas funções, eis que proferiu
xingamentos e palavras de baixo calão, ofendendo diretamente a
dignidade da instituição da Polícia Militar como um todo.
Nesse sentido:
“O crime de desacato significa menosprezo ao
funcionário público. Reclama, por isso, elemento
subjetivo, voltado para a desconsideração. Não se
confunde apenas com vocábulo grosseiro. Este, em
si mesmo, é restrito à falta de educação ou de
nível cultural” (HC 7.515-RS, 6a Turma, Relator
Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro).
Cabe pontuar que a alegação da defesa de
que os réus somente xingaram em razão do nervosismo não
restou comprovada, nos termos do art. 156 do CPP, para afastá-
los da responsabilidade, pois, como se viu, os policiais foram
enfáticos ao dizer que as falas do réu eram em tom de
menosprezo e desprestígio.
Aliás, como bem salientou o douto juiz
sentenciante, “A título de esclarecimento, as versões apresentadas pelo
réu e pela sua esposa, conforme já expressado anteriormente, não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
dotadas de credibilidade em razão das discrepâncias do que dito em sede
policial e do que mencionado em juízo. Veja-se, inclusive, que a esposa
do réu, em sede policial, afirmou que “(...) com a chegada dos
Policiais Militares, seu marido VANILTON começou a desacatá-los
chamando-os de coxinha e dizia eu pago o salário de vocês (...), bem
como disse também que (...) não sabe explicar o motivo do seu marido
VANILTON ter um dia de fúria, talvez por ter misturado
medicamentos controlados com bebida alcoólica. Já em solo forense,
alegou que o réu xingou os milicianos apenas por ter ficado nervoso em
razão da abordagem brusca e desproporcional, tendo os policiais, inclusive,
derrubado ao chão o acusado, bem como negou que o réu tivesse ingerido
bebida etílica, trazendo em juízo versão diametralmente oposta àquela
afirmada anteriormente.”.
Foi apurado também que, além do desacato,
o acusado se recusou a atender a ordem legal de fornecer seus
documentos quando solicitado e opôs-se, mediante violência, a
ordem de prisão, causando lesões leves ao policial Fernando,
conforme o laudo pericial de fls. 62/63. Tanto é verdade que,
repise-se, a esposa do réu disse em sede policial que não sabe
explicar o motivo do seu marido VANILTON ter um dia de
fúria, não deixando margem de dúvidas, portanto, acerca do
comportamento desproporcional e desmesurado do apelante.
Insta salientar que, ao contrário do que
sustenta a combativa defesa, tal comportamento se deu em
virtude de seu estado de embriaguez, e não por conta dos
remédios que faz uso; apesar dos documentos juntados a fls.
175/181, não restou comprovado que na ocasião dos autos o
acusado estava sob efeito dos medicamentos. Muito pelo
contrário, conforme a farta prova oral produzida, bem como
pelo exame clínico, o comportamento se deu diante da ingestão
do álcool, o que, nos termos do art. 28 do Código Penal, salvo
por caso fortuito ou força maior, não comprovada à hipótese,
não possui o condão de afastar ou atenuar a responsabilização.
Em arremate, provado está o crime de lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
corporal em face do miliciano Fernando, consoante o que dispõe
o §2o do art. 329 do CP, já que as penas do crime de
resistência não prejudicam as correspondentes à violência,
razão pela qual o acusado responde simultaneamente pelos dois
crimes (resistência e lesão corporal) sem incorrer em bis in
idem.
E, apesar de denunciado pelo delito em sua
forma dolosa, ou seja, no caput do art. 129, o douto magistrado
de origem reconheceu a hipótese culposa do §6o, aplicando o
instituto da ementatio libelli, sendo o réu, pois, beneficiado.
Ainda, apesar de configurado o desacato, o
douto juízo entendeu que este delito restou absorvido pela
resistência, uma vez que praticado no mesmo contexto fático.
De todo modo, forçoso alinhavar que sequer
era caso de absorção, pois, conforme é possível se verificar, os
xingamentos não foram proferidos com o objetivo final de
resistir à prisão. A conduta do réu se desdobra em diversos
momentos, sendo que primeiramente ele xinga os policiais a
troco de nada, ou melhor, a desprestigiá-los, e, posteriormente,
somente após a ordem de prisão, pratica a resistência.
Portanto, sequer era caso de absorção, o
que deve ser mantido somente à míngua de recurso ministerial.
Daí porque impossível o pleiteado pela douta
defesa, isto é, a absorção da resistência pelo desacato, uma
vez que aquele não se tratou de crime-meio para o crime-fim.
Ademais, como se verá oportunamente, o
fato de a pena do crime de resistência ter ficado superior ao
do crime de desacato se deu em razão das circunstâncias
judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. É absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
descabido pedir a absorção do delito menos grave, e assim, a
condenação pelo mais grave. A combativa defesa se pauta
apenas na pena em abstrato dos delitos, porém esquece que a
dosimetria é pautada no caso concreto, observadas as
circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal. Assim,
mesmo que o réu fosse condenado por desacato ao invés da
resistência, as circunstâncias do art. 59 da Lei Penal seriam
igualmente observadas em relação a conduta praticada,
podendo inclusive ter pena maior que a aplicada.
4) DO CRIME DE DANO QUALIFICADO
(ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP)
A materialidade e autoria delitivas estão
demonstradas pelos fartos elementos colhidos ao longo dos autos,
sobretudo pelo laudo de fls. 71/74 e pela prova oral.
Os milicianos afirmaram que o réu, ao ser
algemado e colocado no interior da viatura, passou a se debater
e a chutar por diversas vezes a lateral do compartimento de
presos, o que ocasionou danos, consoante o apurado no Laudo de
fls. 71/74. Em complementação, o orçamento às fls. 76 trouxe
o valor total do prejuízo no montante de R$250,00.
No mesmo sentido, a testemunha Marcos
também afirmou que visualizou o réu deteriorando o veículo.
Portanto, está evidenciado que o réu agiu
dolosamente com o fito de danificar a viatura da Polícia Militar
ao encetar golpes que resultaram nos danos apurados.
E, apenas por amor ao debate, respeitado
entendimento ao contrário, a meu ver, percebo ser desnecessário
o dolo específico, consistente na vontade de causar prejuízo
imotivado, para configuração do crime em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
É suficiente para a tipificação da conduta
que o agente livre e conscientemente destrua, inutilize ou
deteriore o patrimônio alheio, na espécie, bem público. O crime
de dano, para a sua configuração, exige, portanto, o dolo
genérico de destruir a coisa alheia, no caso, como mencionado, o
patrimônio público.
Nesse sentido já decidiu Tribunal de
Justiça:
FURTO
TENTADO
e
DANO
QUALIFICADO
Absolvição por atipicidade. Reforma da decisão.
Necessidade Furto. Crime impossível. Meio utilizado
que não era absolutamente ineficaz. Aparatos de
segurança, que, por si só, não impedem a consumação
de crimes patrimoniais - Dano. Ausência de dolo.
Presente o elemento subjetivo do tipo, na medida em
que a tipificação do crime não exige dolo específico,
bastante a intenção de destruir ou deteriorar coisa
alheia. Apelo provido - Prescrição da pretensão
punitiva em concreto na modalidade intercorrente.
Reconhecimento ex officio extinção da punibilidade
(Ap. no 0024559-93.2010.8.26, 10a Câmara Criminal,
Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida,
grifei).
A respeito do assunto, já se posicionou o
Supremo Tribunal Federal:
“Comete o crime de dano qualificado o preso que,
para fugir, danifica a cela de estabelecimento
prisional em que está recolhido. CP, art. 163,
parágrafo único, III. O crime de dano exige,
para a sua configuração, apenas o dolo genérico”
(RT 731/514).
Também é o que entende a doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Elemento subjetivo: é o dolo. Não há forma culposa,
nem se exige qualquer elemento subjetivo do tipo
específico (dolo específico). O simples fato de
destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia implica
em vontade de causar prejuízo, logo, abrangido pelo
dolo” (NUCCI, Guilherme de Souza, “Código Penal
Comentado”, 5a ed., RT, 2005, p. 662).
Por fim, não pode ser reconhecido o
princípio da insignificância por se tratar de bem público, assim
como eventual ressarcimento do dano não afasta a
responsabilização criminal do acusado. Nesse sentido, inclusive,
já decidiu esta Colenda 4a Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL
DANO QUALIFICADO
(ART. 163, P. ÚNICO, III)
ABSOLVIÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DELINEADAS
DURANTE
A
INSTRUÇÃO

PROVA
ORAL
CORROBORADA PELA PROVA TÉCNICA
FATO
TÍPICO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
DESCABIMENTO
ALÉM DE O VALOR DO
DANO NÃO SER ÍNFIMO, TRATA-SE DE BEM
DE PROPRIEDADE PÚBLICA, SOBRE O QUAL
NÃO SE PODE RECONHECER O CRIME DE
BAGATELA PRECEDENTES RESSARCIMENTO
DO
PREJUÍZO
QUE
NÃO
AFASTA
A
RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO ACUSADO

CONDENAÇÃO
MANTIDA

PENA
INALTERÁVEL, ADEQUADAMENTE EXARCEBADA

NÃO
CARACTERIZA
BIS
IN
IDEM
A
VALORAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL , NA PRIMEIRA FASE, E, DE
OUTRA,
COMO
AGRAVANTE,
NA
SEGUNDA
ETAPA DO ITINERÁRIO TRIFÁSICO
REGIME
SEMIABERTO ADEQUADO, ANTE OS MAUS
ANTECEDENTES E A RECIDIVA SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
DESACONSELHÁVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
CONDENAÇÃO
PRETÉRITA
POR
CRIME
PATRIMONIAL
VIOLENTO,
DENOTANDO
INCONVENIÊNCIA
DA
MEDIDA
RECURSO
DESPROVIDO”
(APL
0000017-96.2015.8.26.0103
SP, rel. Camilo Léllis, 4a Câmara Criminal, DJe
22/08/2017).
Condenação, portanto, irreparável.
Passa-se, agora, a análise da pena.
Quanto aos crimes de embriaguez ao volante
e lesão corporal culposa em face de Marcos, a pena tornou
definitiva no mínimo legal, sendo desconsiderada deste a
incidência da agravante do art. 293, 1o, I, do CTB, a fim de se
evitar o bis in idem, uma vez que já foi imposta tal restrição.
Neste ponto, ao contrário do que ponderado
pela douta procuradoria, a pena de suspensão ou proibição de se
obter habilitação não comporta alteração, eis que deve ser
proporcional à pena privativa de liberdade, a qual tornou 06
meses para cada delito, portanto, 12 meses de suspensão.
Inviável o prazo mínimo estipulado para a
pena acessória, ainda, diante da exacerbada culpabilidade e
reprovabilidade
da
conduta
do
réu,
que
demonstrou
personalidade totalmente desvirtuada para dirigir.
Afinal, não bastasse o fato de dirigir
embriagado, ele danificou e lesionou o veículo da vítima
Fernando intencionalmente, a evidenciar seu descontrole
emocional.
Em relação ao delito de resistência, a básica
foi fixada em 07 meses de detenção e deve ser mantida. Isso
porque, embora o delito de desacato tenha sido absorvido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
conduta do acusado em xingar demasiadamente os policiais,
humilhando-os, fazendo piadas e utilizando-se totalmente de
sarcasmo, além de resistir à ordem de prisão, inegavelmente,
possui maior reprobabilidade e denota a intensidade do
menosprezo demonstrado pela instituição, daí porque, embora
severo, o aumento revelou ser proporcional.
Os delitos de lesão corporal culposa em face
de Fernando e dano qualificado também restaram no mínimo
legal. No entanto, em relação a este, verifica-se que foi
reparado o dano (fls. 381 08.06.2018) antes do recebimento
da denúncia (fls. 151/152 17.08.2018). Dessa forma, como bem
observado pela douta procuradoria, nos termos do art. 16 do
Código Penal, necessária a redução da pena, que faço no quantum
de 1/3.
Sendo assim, observado o concurso material
entre todos os delitos, fica a pena definitiva em 02 anos e 01
mês de detenção e mais o pagamento de 16 dias-multa.
O regime foi o semiaberto, haja vista as
circunstâncias em que os (diversos) crimes foram praticados, a
denotar excessiva culpabilidade e periculosidade.
É verdade que em face da quantidade de
pena aplicada, por si só, permitiria a concessão de regime inicial
aberto, consoante o artigo 33, parágrafo 2o, alínea ''c'', do
Código Penal. Todavia, não se pode esquecer o disposto no
parágrafo 3o do mesmo diploma legal, segundo o qual a
determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Repressivo, ou seja, estabelece que o Magistrado na dosimetria
da pena, deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, a
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos,
circunstâncias e consequências do crime, para que a sanção seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
necessária para a reprovação e prevenção do delito.
Desta forma, em consonância com o que
dispõe o § 3o do art. 33 do Código Penal, o melhor regime a ser
escolhido no caso em tela era mesmo o semiaberto.
Posto isto, REJEITO A PRELIMINAR e, no
mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo,
tão somente a fim de reduzir a pena do crime de dano, nos
termos do art. 16 do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator